Tribunal: STF
Processo: RE 74265
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-22
Data de publicação: 1972-09-22

Ementa:
1 - LEI N 2.370/54, ART. 51, PARAGRAFO 1 - LEI N 4.902/65, ART. 60 -
ESTA ÚLTIMA REGRA NÃO CONTEM RESSALVA DE INTEGRAL VIGENCIA
TEMPORARIA DAQUELA PRIMEIRA, SENAO QUE, ISTO SIM, E TÃO SOMENTE, O
DIREITO DE O MILITAR QUE, A 10.10.66, CONTASSE VINTE ANOS DE EFETIVO
SERVIÇO, SE TRANSFERIR PARA A RESERVA A PARTIR DE QUANDO COMPLETASSE
VINTE E CINCO ANOS DE TAL SERVIÇO, E O FEZ SEM SE REFERIR AS
PROMOÇÕES, VISTO QUE, NESTE PONTO, E O SISTEMA DA LEI NOVA QUE
PREVALECE, MAIS PRECISAMENTE O INSTITUIDO PELOS ARTS. 56 E 57 DA
CITADA LEI N 4.902/65, QUE PROIBE SE CONCEDA PROMOÇÃO AO MILITAR QUE
FOR TRANSFERIDO PARA A RESERVA OU QUE REFORMADO FOR.
2 - CASO EM QUE NÃO SE CONFIGURA DIREITO ADQUIRIDO A PROMOÇÃO NA
TRANSFERENCIA PARA A RESERVA
3 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.